Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-21.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014665-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE GRAOS DO PONTAL DO MARAPE LTDA - CNPJ: 09.284.676/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEIMES BORTOLOTTI - CPF: 927.923.320-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADILSON LUIS ANTONELLO DA ROSA - CPF: 513.628.561-34 (EMBARGANTE), MILTON PAULO BILIBIO - CPF: 524.193.550-91 (EMBARGANTE), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, arbitrados no valor de R$ 5.957,40, diante da ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de pré-executividade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, em lugar de aplicar os percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico, conforme o art. 85 do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão recorrida aplicou corretamente o critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que os embargantes foram excluídos da execução fiscal por ilegitimidade passiva, não havendo proveito econômico direto obtido por eles.

4. O acórdão fundamentou-se na distinção entre o caso concreto e o Tema 1.076 do STJ, ressaltando que o crédito fiscal permanece exigível dos demais devedores, o que justifica a não aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Não há vícios de contradição, omissão ou obscuridade que justifiquem a alteração do acórdão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não há contradição na fixação de honorários advocatícios por equidade quando não há proveito econômico direto obtido pelo embargante, estando o acórdão em conformidade com o artigo 85 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON PAULO BILIBIO
e
ADILSON LUIS ANTONELLO DA ROSA
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, arbitrados no valor de R$ 5.957,40 (cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Os embargantes apontam contradição no acórdão, ao entender que não foi observado corretamente os percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC.

Além disso, invocam
prequestionamento
com fundamento no art. 1.025 do CPC, e pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.

Contrarrazões no Id. 224538158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O objetivo central dos embargantes é questionar a
contradição
no acórdão ao manter os honorários advocatícios por equidade, argumentando que, em causas de grande valor, o CPC exige a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC.

Entretanto, conforme se depreende do acórdão embargado, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, ora embargado, foi proferida com base no
critério da equidade
, especialmente diante da
ausência de proveito econômico direto
aos embargantes, que foram excluídos da execução em virtude da ilegitimidade passiva.

Aliás, o acórdão embargado é claro ao distinguir o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese em questão, senão vejamos:]

“(...) No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida — possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva ad causam arguida em exceção de pré-executividade — com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam de Adilson Luis Antonello da Rosa e Milton Paulo Bilibio não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

(...)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em cinco por cento (5%) sobre o proveito econômico obtido na causa (seria o valor original do crédito da Fazenda Pública, no montante de R$ 14.347.132,89: catorze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos, equivalente a R$ 717.356,64, setecentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos, reduzidos pela metade, correspondente a R$ 358.678,32: trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

A decisão agravada foi prolatada em 8 de maio de 2023, na vigência da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, logo, necessária a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. (...)”

Portanto, não há
contradição
no acórdão, uma vez que a decisão está em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024